Tribunal: TJPA
Processo: 0811136-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811136-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO CUNHA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL (PA)

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do Paciente MARCELO CUNHA DOS SANTOS contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel que decretou a prisão preventiva do Paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, 147 e 148, §1º, I, c/c 213, caput c/c art. 213 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, II, III, IV e V, Lei n.º 11.343/2006.

Aponta o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 148 § 1º, I c.c art. 129 §9º, c.c art. 147 caput, c.c art. 213, caput, c.c art. 69 caput, todos do CPB c.c art.7º I, II, III, IV e V da Lei n°11.340/06.

Alega que o Paciente supostamente proibia sua ex-companheira de sair de casa, mantendo-a em cárcere privado, pois, a mesma “daria confiança para os homens da rua”, com isso, as janelas e portas da casa supostamente ficavam sempre fechadas, que somente o Paciente conseguia abrir as trancas. E quando o mesmo retornava, verificava se a vítima havia mexido.

Além do mais, a vítima supostamente era obrigada a manter relações sexuais mesmo contra a sua vontade, o que acabava por corroborar através da impossibilidade que a vítima supostamente teria, pois não tinha como fugir da residência do casal.

Narram-se, ainda que que no dia 25 de dezembro 2020, a vítima e o Paciente teriam ido passar o natal na casa da avó do Paciente, e chegando lá estava tudo bem. No entanto, o Paciente supostamente teria começado a ficar com ciúmes da vítima em relação ao marido da tia dele. Com isso, o Paciente teria proferiu as seguintes textuais para a vítima: “tu, é muito rapariga, tu, não presta, eu vou acabar com o teu natal agora”. Nesse momento, o Paciente teria começado a puxar o cabelo da vítima e desferir tapas em seu rosto e socos em sua boca, logo após teriam ido para a residência do casal.

Dessa forma, quando chegaram na residência o Paciente supostamente teria ligou a cafeteira para esquentar a água, jogou a vítima no canto do quarto, e passou a esganá-la com as mãos, tendo a vítima quase desmaiado, que sua vista escureceu. Em seguida, o Paciente teria mandado a vítima abrir a boca e disse que iria colocar água quente na boca dela, para despelar toda a língua dela, e a mesma implorou que ele não fizesse isso. Com isso, o Paciente não jogou a água quente, em ato contínuo, o Paciente teria pego uma faca grande, amolou na parede do quarto e mandou a vítima esticar a mão direita dela para cortar, tendo a mesma dado a mão direita a ele, e com a outra mão ficou segurando a mão dele que estava com a faca em dado momento, a mão da vítima escorregou e o Paciente cortou a perna direita da vítima.

Ressalta-se aos nobres julgadores, que o Paciente durante o período em que conviveu com a suposta vítima destes autos, já respondia a outro processo de nº 0802381-04.2021.8.14.0015 de competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, com praticamente as mesmas acusações destes autos.

Aponta que o paciente esta sofrendo constrangimento ilegal a sua liberdade por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aponta os predicativos pessoais do paciente, excesso de prazo na formação da culpa.

Ao final requer a concessão da liminar, aplicação de medidas diversas da prisão e, no mérito o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisar.

Alega o impetrante ausência de justa causa na prisão preventiva, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis do paciente.

Aponto que desde a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifico que a autoridade coatora fundamenta a decisão escorada nos elementos autorizados da medida cautelar extrema, como passo a demonstrar (ID 10847677).

Em decisão proferida em 15/05/2021 foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito, reiteração na prática da infração contra a mulher e pelas circunstancias do fato, além de presentes os indícios de autoria e prova da materialidade.

Em decisão proferida, posteriormente, foi mantida a prisão preventiva, diante da subsistência dos requisitos do art. 312, do CPP, oportunidade que se destacou a existência do processo 0802780-33.2021.8.14.0015 que apura a prática de tentativa de homicídio contra a vítima, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão preventiva em razão de assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Também é cediço que, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse viés, em um olhar superficial, constatasse, de pronto, que os crimes previstos no art. 129, §9º, 147 e 148, §1º, I, c/c 213, caput c/c art. 213 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, II, III, IV e V, Lei n.º 11.343/2006, cominam penas em abstrato que, somadas, ultrapassam 30 (trinta) anos, estando atendido o requisito constante no referido Dispositivo Legal.

Transcrevo as informações do juízo coator:

“(...) Do mesmo modo, o "perigo o gerado pelo estado de liberdade do imputado" é iminente, considerado que a concessão do benefício poderá ser um estímulo para a prática de novos crimes, eis que o acusado demonstrou que em liberdade poderá cometer novos ilícitos considerando que já atentou contra a vida de sua companheira, o que ensejou a ação penal nos autos 0802780-33.2021.8.14.0015, em trâmite neste Juízo.

Por sua vez, a segregação da liberdade visa também assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade do acusado poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, pois segundo relatos da vítima e de seus familiares, o denunciado sabe onde eles residem, o que poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.

No mesmo contexto, a constrição da liberdade visa assegurar a aplicação da lei penais, pois o denunciado tentou empreender fuga durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva nos autos nº 00000081-05.2021.8.14.0015, o que demonstra o seu intento em se furtar da aplicação da lei penal.”

Transcrevo decisões jurisprudências sobre a matéria:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. Na sentença de pronúncia, o Juízo singular entendeu que não houve alteração nos motivos que mantiveram o paciente preso durante toda a instrução processual, ou seja, manteve os fundamentos utilizados quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão, quais sejam, a reiteração da prática delitiva e sua insubordinação às determinações judiciais, já que, mesmo intimado da decretação de medidas protetivas, o réu tornou a procurar a vítima, agredindo-a e ameaçando-a de morte, motivação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Corte. 3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 494097 MG 2019/0046757-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019).

RECURSO EM HABEAS CORPUS . [...] . AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA . REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3. In casu , a prisão cautelar do recorrente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto. [...] 5 . Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 105.434⁄MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11⁄3⁄2019).

Como muito bem observou a Procuradoria de Justiça não há que se falar em ausência de justa causa na decretação da prisão preventiva pois, como se observa nas transcrições presentes, se encontram, os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP.

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Saliento, ainda, que o paciente já responde a outro processo, como apontou a autoridade coatora.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto à alegação de excesso de prazo, insta consignar, preliminarmente, que na linha do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na espécie, o Paciente já foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi recebida e ocorrida a audiência de instrução e julgamento, portanto encerrada a instrução, incidindo, no caso dos autos, o verbete da Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”.

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do
mandamus
e

DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/09/2022